Tribunal: TJMT
Processo: 1010475-69.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010475-69.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIES LOPES DE FARIAS - CPF: 915.377.541-49 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IM
OTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o fato constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo
do direito alegado, sendo que
, a ausência de prova da relação contratual configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou
provimento ao Recurso
e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.

O agravante
alega que
“não pode ser responsabilizado pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados com suas contratações, vez que, se ela fez a contratação, de forma descuidada, deve arcar com o ônus de sua desídia”
.

Sustenta
que
“
caso o juízo entenda que a transação não foi realizada pela parte autora, e que esta teria sido vítima de fraude praticada por terceiro de má-fé que se utilizou dos seus documentos, ainda sim se verifica a inocorrência de ato ilícito
praticado pelo BANCO DO BRASIL”
e que
“
resta configurada a excludente de responsabilidade de indenizar por parte do Banco do Brasil, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao c
aso concreto”.

Aduz não
estar configurado o dano moral uma vez que não houve falha na prestação de serviços
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a
documentação anexada na inicial comprova as alegações da
agravada
, e mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 154490246).

Por outro lado, o
agravante
não trouxe nenhum elemento que
ateste a regularidade da dívida, portanto
, não atendeu ao comando do inciso II
do art. 373 do CPC
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a
agravada
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOSMORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO–CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1045330-62.2021.8.11.0041, julgamento em: 28-03-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024